Tribunal: TJSP
Processo: 1013144-37.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS - LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS INCIDENTES SOBRE A FOLHA SALARIAL E SOBRE A CONTA BANCÁRIA EM QUE A APELANTE RECEBE SEUS PROVENTOS – POSSIBILIDADE. Os descontos em valores superiores a 30% (trinta por cento) dos vencimentos da Apelante mostram-se excessivos, visto o caráter alimentar da verba recebida. Ademais, embora

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS - LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS INCIDENTES SOBRE A FOLHA SALARIAL E SOBRE A CONTA BANCÁRIA EM QUE A APELANTE RECEBE SEUS PROVENTOS – POSSIBILIDADE. Os descontos em valores superiores a 30% (trinta por cento) dos vencimentos da Apelante mostram-se excessivos, visto o caráter alimentar da verba recebida. Ademais, embora a Apelante tenha anuído com consignação das parcelas em valores superiores a tal porcentagem, deve ser observada a Lei Federal no 10.820/2003, que prevê o desconto máximo em 30% (trinta por cento) dos rendimentos do beneficiário. Entendimento sedimentado no STJ e nesta Câmara que permanece íntegro. – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278495
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013144-37.2018.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NORMA
RICCA BECKERS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013144-37.2018.8.26.0020 -Voto no
2
VOTO No: 28753
APEL.No: 1013144-37.2018.8.26.0020
COMARCA: SÃO PAULO FREGUESIA DO Ó (4aVARA CÍVEL)
APTE . : NORMA RICCA BECKERS
APDO . : BANCO DO BRASIL S/A
APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C
DANOS MORAIS - LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE
PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS INCIDENTES SOBRE A
FOLHA SALARIAL E SOBRE A CONTA BANCÁRIA EM QUE
A
APELANTE
RECEBE
SEUS
PROVENTOS

POSSIBILIDADE. Os descontos em valores superiores a 30%
(trinta por cento) dos vencimentos da Apelante mostram-se
excessivos, visto o caráter alimentar da verba recebida. Ademais,
embora a Apelante tenha anuído com consignação das parcelas em
valores superiores a tal porcentagem, deve ser observada a Lei
Federal no 10.820/2003, que prevê o desconto máximo em 30%
(trinta por cento) dos rendimentos do beneficiário. Entendimento
sedimentado no STJ e nesta Câmara que permanece íntegro.
SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE - RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por NORMA
RICCA BECKERS, nos autos da “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA” que
ajuizou em face de BANCO DO BRASIL S/A, cujos pedidos iniciais foram
julgados improcedentes, nos moldes da sentença de fls. 191/199 de lavra da
ilustre magistrada DRA. CAMILA SANI PEREIRA QUINZANI, da qual o relatório
se adota.
Irresignada, a Apelante recorre, aduzindo em síntese que: a)
possui 80 anos de idade e seguindo orientações da funcionária do Apelado
realizou empréstimos consignados que hoje consomem quase que a totalidade
de sua aposentadoria; b) em momento algum se nega a pagar, mas sim, um valor
mensal que não comprometa a sua subsistência, ou seja, 30% dos seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013144-37.2018.8.26.0020 -Voto no
3
rendimentos (fls. 202/207).
O recurso deixou de ser preparado por ser a Apelante
beneficiária da gratuidade processual (fl. 47).
Às fls. 213/221 foram apresentadas contrarrazões recursais
pelo Apelado pugnando pela manutenção da sentença tal como lançada aos
autos.
É o relatório.
Respeitado o entendimento da ilustre magistrada de 1o grau,
a r. sentença ora recorrida deve ser reformada parcialmente.
Analisando
detidamente
os
autos,
verifica-se
que
incontroversamente as partes firmaram contratos de empréstimos, cujos valores
das parcelas seriam descontados tanto na folha de pagamento quanto na conta
corrente
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos
Princípios da Razoabilidade e da Dignidade da Pessoa Humana, há muito fixou o
entendimento de que os descontos de valores realizados de forma consignada
em folha de pagamento de salário, aposentadoria e pensão ou diretamente na
conta bancária em que o indivíduo recebe seus proventos ou benefícios
previdenciários devem ser limitados em 30% (trinta por cento), por força do
caráter alimentar que envolve a verba em questão.
Neste sentido, destaco os seguintes julgados:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTOS
EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% (TRINTA POR
CENTO)
DOS
VENCIMENTOS.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. Os descontos na folha de pagamento de
servidor público devem ser limitados a 30% (trinta por cento)
de sua remuneração, em função do princípio da razoabilidade
e do caráter alimentar dos vencimentos. Precedentes. 2.
Agravo Regimental do BANCO SANTANDER desprovido. (STJ;
AgRg no REsp 979.442/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013144-37.2018.8.26.0020 -Voto no
4
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe
19/06/2015) (Grifei)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
ARESP.
EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO.
DESCONTO
EM
CONTA
CORRENTE
DE
PERCENTUAL LIMITADO A 30% DOS VENCIMENTOS DO
CORRENTISTA. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta
Casa consolidou-se em admitir que os descontos de
empréstimos em conta corrente devem ser limitados a 30% da
remuneração, tendo em vista o caráter alimentar dos
vencimentos. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento. (STJ; AgRg no AREsp 314.901/SP, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
18/06/2015, DJe 24/06/2015) (Grifei)
Vale dizer que “(...) a orientação preconizada pelo Superior
Tribunal caminha no sentido de não se admitir que a instituição financeira se aproprie
integralmente do salário do cliente depositado em sua conta corrente, com o objetivo de
solver a dívida decorrente do contrato de empréstimo, ainda que exista previsão contratual
para tanto, devendo ser observado o princípio da razoabilidade. Nesse sentido, confiram-se
os seguintes precedentes: Ag 1.124.009, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJ de
6/5/2009 e RMS 21380/MT, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJ de 15/10/2007, este
assim ementado: "DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
CONSIGNAÇÃO
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO. LIMITE DE 30%. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1.
Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e o princípio da razoabilidade, mostram-
se excessivos, na hipótese, os descontos referentes às consignações em folha de
pagamento em valor equivalente a 50% da remuneração líquida do recorrente, de modo que
lhe assiste razão em buscar a limitação de tais descontos em 30%, o que assegura tanto o
adimplemento das dívidas como o sustento de sua família. 2. Recurso ordinário provido."
Assim, amparado no artigo 557, § 1o-A, do Código de Processo Civil, dá-se parcial provimento ao
recurso especial para determinar que o desconto seja limitado a 30% da remuneração
percebida. (...)” (STJ; REsp 1192007; Decisão Monocrática; Rel. Min. MASSAMI
UYEDA; J. 07/06/2010) (Grifei)
Por conseguinte, os descontos em valores superiores a 30%
dos vencimentos da Apelante mostram-se excessivos, visto o caráter alimentar da
verba recebida e devem ser limitados.
Cumpre ressaltar que, com relação as parcelas debitadas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013144-37.2018.8.26.0020 -Voto no
5
conta corrente que a Apelante recebe o seu salário, por força do princípio da
isonomia, não comporta alteração de posicionamento desta Câmara ainda que
por força do que restou decido no REsp 1.586.910/SP, de relatoria designada ao
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO.
Isto porque, além do julgado não possuir capacidade de
vincular as decisões deste Tribunal de Justiça, já que foi afetado pelo rito de
recurso repetitivo, o seu resultado, que se deu por maioria de votos, encontra-se
em total confronto à jurisprudência dominante do próprio Superior Tribunal de
Justiça.
Neste diapasão, cumpre destacar o voto vencido do Min.
MARCO BUZZI:
“(...) afigura-se razoável como também isonômico, ante a existência de efetivo
supedâneo legal afirmando a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos,
salários, remunerações, proventos de aposentadoria, entre outros (art. 649, inciso IV,
do CPC/73, atual art. 833, inciso IV, do NCPC), fazer uso da ampliação analógica
da limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento frente
ao presente contrato de mútuo com cláusula de desconto em conta-corrente,
destacadamente porque tal procedimento não gera a eternização da obrigação ou
amortização negativa do débito como compreendeu o e. relator, pois se estará
fazendo o uso constitucional da salvaguarda do direito à subsistência digna do
devedor e de sua família, sem deixar desguarnecido o direito do credor.
Não se pode imaginar que a providência que a lei praticamente vedou ao
próprio Poder Judiciário fosse adotada (penhora de salários), admitindo-a apenas nas
exceções especificamente ínsitas no texto normativo, seja adotada pelas instituições
financeiras sem maiores formalidades procedendo à retenção desmedida dos
salários/proventos dos correntistas para a satisfação dos seus créditos.
(...) o princípio da autonomia privada deve se coadunar com outros
fundamentos do sistema jurídico, tais como função social do contrato, boa-fé objetiva,
dignidade da pessoa humana, esse último, inclusive, positivado no art. 1o, III, da
Constituição Federal, esta que, como já referido, tem por objetivos erradicar a pobreza
e a marginalização e promover o bem de todos. (...)”
Ademais, embora a Apelante tenha anuído com a forma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013144-37.2018.8.26.0020 -Voto no
6
pagamento de parcelas também em seu holerite, deve ser observada a Lei
Federal no 10.820/2003, que prevê o desconto máximo em 30% dos seus
rendimentos.
Neste sentido, destaco os seguintes julgados desta Câmara:
AÇÃO REVISIONAL C.C. REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS.
CONTRATOS
DE
EMPRÉSTIMOS.
SERVIDORA
PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. Vários contratos que
estabelecem descontos das prestações em conta corrente na
qual a autora recebe seus proventos de aposentadoria.
Legitimidade dos descontos, porém limitados a 30% dos
vencimentos líquidos. Percentual que garante a dignidade e a
subsistência da devedora. Inteligência ao art. 2o, inciso I, da
Lei no 10.820/03. Honorários Advocatícios que não comportam
redução. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP,
Apelação no 1004571-21.2014.8.26.0482, 38a Câmara de Direito
Privado,
Rel.
Des.
FERNANDO
SASTRE
REDONDO,
J.
26/11/2014) (Grifei)
Empréstimo mediante débito das parcelas em conta
corrente destinada ao recebimento de vencimentos Limite
de desconto mensal de 30% da remuneração disponível

Obediência à Lei 10.820/03, art. 1.o, § 1.o e § 2.o e art. 6.o, § 5.o,
regulamentada pelo Decreto 4.840/03, art. 3.o, I
Ônus
exclusivo da instituição financeira pela verificação e a fiscalização
da preexistência de outras operações de natureza idêntica,
porventura impedientes da renovação ou da concessão de novos
financiamentos Limitação legítima perante o direito positivo
devido à natureza alimentar da verba, indispensável à
sobrevivência digna Recurso não provido. (TJSP, Apelação no
1008760-19.2014.8.26.0037, 38a Câmara de Direito Privado, Rel.
Juiz CÉSAR PEIXOTO, J. 11/03/2015) (Grifei)
Destarte, os descontos das prestações devidas pela
Apelante efetivamente devem ser limitados em 30% dos seus vencimentos em
relação aos contratos que são objetos desta demanda, cujos valores das parcelas
deverão ser readequados pelo Apelado para que seja possível a integral quitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013144-37.2018.8.26.0020 -Voto no
7
dos saldos devedores das dívidas.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para que o
Apelado limite os descontos mensais relativos aos empréstimos em questão, ao
percentual máximo de 30% dos rendimentos líquidos da parte autora.
Em razão da presente decisão, cada parte acará com 50%
das custas e despesas processuais e arcará com o pagamento dos honorários
advocatícios da parte adversa que ora arbitro em 10% sobre o valor dado à
causa, observando-se a condição de beneficiária da gratuidade processual da
Apelante.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator